Tribunal: CARF
Processo: 10660.721458/2018-13
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FERNANDA MELO LEAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721458/2018-13
ACÓRDÃO
2003-006.792 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
18 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
LUIZ INÁCIO REQUEJO DO AMARAL
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/06/2013 a 31/01/2014
RECURSO INTEMPESTIVO. CONHECIMENTO PARCIAL APENAS QUANTO A
TEMPESTIVIDADE.
O recurso foi apresentado fora do prazo legal estabelecido, resultando no
não conhecimento do recurso pela instância administrativa. Em outras
palavras, o recurso não será analisado por ter sido entregue fora do prazo
de 30 dias a partir da ciência da decisão de primeira instância, tornando a
decisão original definitiva de acordo com o artigo 42 do Decreto no
70.235/72.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, apenas em relação à alegação de tempestividade, e no mérito, negar-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Assinado Digitalmente
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente
Fl. 249
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.792 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721458/2018-13
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Francisco Ibipiano, Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Fernanda Melo Leal e Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de lançamento de crédito tributário previdenciário, consubstanciado em
Auto de Infração relativo a contribuições sociais previdenciárias a cargo da empresa incidentes
sobre diferenças de remunerações pagas, devidas ou creditadas ao segurado empregado, Sr. Luiz
Filipe Requejo Amaral, vinculado à matrícula CEI no 70.009.35840/09, no período compreendido
pelas competências 06/2013 a 01/2014.
Segundo a fiscalização, foram apuradas diferenças entre os valores da base de
cálculo da remuneração do segurado empregado Luiz Filipe Requejo Amaral, constantes de
lançamentos nos Livros Caixa apresentados pela empresa e os valores declarados em GFIP - Guia
de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social, nas competências 06/2013 a
12/2013 e 01/2014, extraídas do sistema da Receita Federal do Brasil/Dataprev/GFIPWeb.
No Anexo I, que acompanha o Relatório Fiscal, encontra-se demonstrados por
competência, o valor total da remuneração, o número do lançamento no Livro Caixa, a
remuneração declarada em GFIP e a diferença apurada.
Os débitos lançados referem-se a contribuições sociais não declaradas em GFIP -
Guia de Recolhimento do FGTS e Informações à Previdência Social - em épocas próprias, sendo
que o valores declarados antes do início da ação fiscal, assim como as guias de recolhimentos
normais da empresa, relacionadas a tais fatos, não foram objeto do Auto de Infração, e eventuais
débitos relativos a valores declarados em GFIP serão notificados por meio eletrônico.
Foi emitida a Representação Fiscal Para Fins Penais – RFFP.
Devidamente intimado sobre o lançamento, comparece o contribuinte aos autos
ofertando o instrumento de impugnação de fls. 80/85, aduzindo, em síntese, que:
O Auto de Infração foi lavrado devido a serviços prestados pelo Sr. Luiz Filipe
Requejo Amaral, perante o Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pouso
Alegre – MG. A fiscalização, contudo, não verificou que o impugnante figura como
um preposto do Estado e não titular da delegação do serviço notarial e de
registro. Cita entendimento do mandado de segurança no 29.192/DF.
Para que um cidadão brasileiro possa ingressar na carreira de tabelião, faz-se
necessária a sua aprovação em concurso público, a teor do artigo 14 da Lei no
9.835/94 e o artigo 236, § 3o da Constituição Federal de 1988, que transcreve.
Fl. 250
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.792 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721458/2018-13
3
Quando ocorre a morte do Oficial Maior da serventia, assume o Estado,
declarando a vacância do cargo e a abertura de concurso público com o objetivo
de dar-lhe provimento. Assim, o Sr. Luiz Inácio foi designado como substituto para
responder pelo expediente até que fosse nomeado um novo Oficial Maior, nos
termos do artigo 39, inciso I e § 2o da Lei no 8.935/94, que transcreve.
Como ônus e beneficio desta atuação do impugnante, fazia-se necessário seguir
determinados mandamentos, como o Aviso n°36/CGJ/2013, no qual fica expresso
que os responsáveis pela serventia de tabelionato devem proceder ao
recolhimento de sua renda liquida, e a diferença entre receita e despesa ser
depositada em uma conta aberta pelo próprio poder público. Assim o fez o
impugnante.
Concluindo, o titular do exercício do poder notarial é o Estado e todos os atos de
gestão foram cumpridos com devida cautela e probidade, restando claro que a
responsabilidade de cumprir com as contribuições para outras entidades e
fundos, como a previdenciária, é do Estado com o montante depositado pelo
impugnante todo o mês desde 2013, caracterizando, assim, uma ilegitimidade de
parte nos Autos de infração. Nesse sentido, cita entendimento constante de
sentença registrada sob o número 0000726-46.2014.5.03.0075, confirmada pelo
Tribunal Regional do Trabalho da 3a. Região, conforme acórdão no 00726-
2014.075.03.00.2, exarado em recurso ordinário.
No pedido, postula pelo cancelamento do Auto de Infração em face da
ilegitimidade de parte, visto que a responsabilidade pelos pagamentos é do
Estado de Minas Gerais.
A DRJ, na análise da peça impugnatória, manifesta seu entendimento no seguinte
sentido:
Ressalto, preliminarmente, que a impugnação do contribuinte foi interposta
dentro do prazo estabelecido no art. 15 do Decreto no 70.235, de 06/03/1972, e,
preenchendo todos os elementos essenciais, dela conheço.
Inicialmente, a questão vertida nos autos demanda alguns esclarecimentos.
Sempre foi digna de atenção a questão do registro público. Já na época do “Brasil
Colônia”, as Ordenações do Reino, provindas de Portugal, destacavam o registro
dos atos quanto ao seu valor probante, e já se falava, ainda que de forma
incipiente, em atos notariais e registrais.
Obviamente, ao longo do tempo, a atividade registral passou por transformações,
seguindo, justamente, a inexorável necessidade de se acompanhar a evolução das
relações jurídicas e suas respectivas complexidades.
No entanto, a atividade de registro, em sentido lato, abrange as serventias
judiciais e as serventias extra-judiciais.
Fl. 251
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.792 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721458/2018-13
4
As serventias judiciais exercem atividades de serventia pública, no sentido de
desempenharem uma função pública, essencialmente integrante do próprio
Poder Judiciário.
Assim, desempenham as atividades judiciárias e se inserem na própria estrutura
do Poder Judiciário Federal e Estadual, contando com seus cargos de lotação
providos por servidores concursados, regendo-se pela lei de organização judiciária
de cada Estado-membro. Diz-se, portanto, das serventias cíveis, serventias
criminais, de menores, de execução fiscal etc.
Por outro lado, as serventias extra-judiciais, até hoje denominadas de “Cartórios”,
funcionam em estrutura apartada do Poder Judiciário, não o integrando
organicamente. Exercem funções as mais variadas, dentre as quais se destaca a
atividade de registro e elaboração de atos e negócios jurídicos, arquivamento de
documentos, conferência de firmas e autenticidades etc. Ao longo do tempo,
passaram por transformações relevantes.
Em termos previdenciário, quanto à serventia judicial, pelo fato de integrarem a
própria Administração Pública inerente ao Poder Judiciário, via de regra, não há
que se falar em aplicação da Lei no 8.212/91, uma vez que todo o seu corpo de
trabalho, salvo raras exceções, submete-se às respectivas leis de organização
judiciária e ao próprio regime dos servidores públicos, estadual ou federal,
vinculando-se, portanto, a regimes próprios de previdência. Já em relação às
serventias extra-judiciais, a sucessão de leis no tempo e o próprio disciplinamento
jurídico ensejam particularidades. Vejamos.
As serventias extra-judiciais, ou no linguajar coloquial, os “Cartórios Extra-
judiciais”, sempre foram considerados como bens imóveis passíveis de aquisição
por pessoas físicas, na modalidade de doação (cessão da Coroa portuguesa),
submetendo-se ao fenômeno sucessório.
Assim, durante muito tempo o tratamento jurídico que lhes foi dado espelhava
esta concepção de “bem”, afastando-se da essencial substância que lhe integra,
qual seja, a “função registral”. Juridicamente, a própria acepção da palavra
“Cartório” deu lugar ao conceito de “Serviço”, enquanto uma prestação de
natureza pública exercida em condições peculiares.
Nesse sentido, a função pública do registro, sedimentada ao longo do século XX,
exercida a partir da concepção da prestação de um “serviço notarial e de registro”
ensejou a mudança de tratamento das serventias extra-judiciais, promovendo o
seu reconhecimento como uma típica delegação de função do Poder Público ao
particular.
Assim, deixa-se de se ter um destacamento físico e patrimonial do Estado, para a
delegação de uma função pública. Veja-se o teor da Constituição Federal de
1988....
Desta previsão, em face da concepção moderna sobre a natureza jurídica da
atividade registral, as seguintes peculiaridades se fazem presentes:
Fl. 252
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.792 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721458/2018-13
5
a) atividade notarial é titularizada por pessoas físicas, admitidas por meio de
concurso público, como agentes delegados.
b) os titulares do registro notarial possuem autoridade no exercício de suas
funções, como a própria manifestação da função pública.
c) as pessoas físicas titulares do registro notarial exercem atividade em nome do
Estado, mas por conta própria, sob a fiscalização do Estado que lhe delega a
função.
Assim, responde ao agente delegante pelos seus atos, e submetem-se à disciplina
jurídico normativa expedida pelos órgãos públicos na esfera dos atos e negócios
que praticarem.
d) a pessoa física do titular notarial não se confunde com a serventia em si
mesmo.
As serventias são divisões administrativas nas quais os seus titulares e auxiliares
exercem a função notarial. Estes, os titulares, e não a serventia, praticam os atos
de registro, havendo perfeita distinção de atuação.
e) os auxiliares dos titulares das serventias (prepostos) são contratados e regidos
pela Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, não se amoldando ao conceito legal
de servidor público.
f) os notários e registradores assumem, direta e pessoalmente, todos os ônus
decorrentes do exercício da função delegada pelo Estado, como por exemplo,
aquisição ou locação do imóvel onde será prestado o serviço, sua montagem com
móveis e equipamentos necessários para a execução da referida prestação,
guarda e conservação dos livros públicos.
Dada a substancial relevância da função registral, sobreveio a Lei no 8.935/1994
em regulamentação ao preceito constitucional. A par de várias previsões, previu
que o gerenciamento administrativo e financeiro dos serviços notariais e de
registro é da responsabilidade exclusiva do respectivo titular de cada serventia,
inclusive, no que diz respeito às despesas de custeio, investimento e pessoal,
cabendo-lhe estabelecer normas, condições e obrigações relativas à atribuição de
funções e de remuneração de seus prepostos de modo a obter a melhor
qualidade na prestação dos serviços (artigo 21).
Os notários e registradores assumem, direta e pessoalmente, todos os ônus
decorrentes do exercício da função delegada pelo Estado, como por exemplo:
aquisição ou locação do imóvel onde será prestado o serviço, sua montagem com
móveis e equipamentos necessários para a execução da referida prestação,
guarda e conservação dos livros públicos, contratação de pessoal sob o regime
celetista, responsabilização pessoal por todos os atos praticados.
Quanto ao vínculo dos empregados contratados, inicialmente, deve-se observar o
disposto no caput do artigo 236 da Constituição Federal de 1988 que, ao
estabelecer que o serviço notarial e de registro é exercido em caráter privado,
Fl. 253
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.792 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721458/2018-13
6
exclui o Estado como empregador e impõe a adoção do regime celetista ao titular
do cartório quando contrata seus auxiliares e escreventes. Dessa forma, é
evidente que o titular da serventia, embora se constitua uma pessoa física
representante da serventia pública, equipara-se ao empregador comum, uma vez
que é ele quem contrata, assalaria e dirige a prestação dos serviços cartoriais, e,
na forma do artigo 15, parágrafo único, da Lei no 8.212/91, se equipara à empresa
para os efeitos previdenciários, com relação aos segurados a seu serviço.
Assim, o contexto rende ensejo à distinção de tratamento previdenciário às
pessoas físicas que atuam na serventia, quais sejam, o seu titular (notários ou
tabeliães e oficiais de registro) e os seus respectivos auxiliares (escreventes e
auxiliares de função), que, por sua vez, devem ser objeto de análise em dois
momentos específicos.
Antes da edição da Emenda Constitucional no 20/1998, de 15/12/1998, isto é, até
15/12/1998: O vínculo previdenciário dos notários ou tabeliães e oficiais de
registro ou registradores, bem como de seus auxiliares, escreventes e auxiliares
de função, era disciplinado pelos artigos 40, 48 e 51 da Lei no 8.935/94 e pela
Portaria MPAS no 2.701/95, restando assim disposto:
1) Titulares - notários ou tabeliães e oficiais de registro ou registradores:
a) admitidos até 20/11/1994: vinculados à legislação que anteriormente os regia.
b) admitidos a partir de 21/11/1994: segurados obrigatórios do RGPS na
qualidade de segurado contribuinte individual.
2) Auxiliares - escreventes e auxiliares de função:
a) admitidos até 20/11/1994:
a.1) que fizeram opção pelo regime da CLT, na forma do art. 48 da Lei n.o
8.935/1994: segurados obrigatórios do RGPS na qualidade de segurados
empregados;
a.2) que permaneceram com seu regime estatutário ou regime especial (normas
específicas que regulam esse pessoal, editadas pelo Tribunal de Justiça
respectivo), na forma do art. 13 da Lei n.o 8.212/1991, continuarão excluídos do
RGPS, logo, vinculados à legislação previdenciária que anteriormente os regia.
b) admitidos a partir de 21/11/1994: serão vinculados obrigatoriamente ao RGPS,
na qualidade de segurados empregados.
Após a edição da Emenda Constitucional no 20/1998, de 15/12/1998, isto é, a
partir de 16/12/1998: Houve efetiva limitação à abrangência dos Regimes
Próprios de Previdência Social - RPPS, mantendo vinculados aos respectivos
regimes apenas os servidores titulares de cargos de provimento efetivo, restrição
essa constante do artigo 40 da Constituição Federal, do artigo 1o da Lei no
9.717/98 e do artigo 13 da Lei no 8.212/91.
Portanto, do comparativo acima feito, conclui-se que:
Fl. 254
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.792 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721458/2018-13
7
Até a EC no 20/98, os regimes próprios de previdência social amparavam
trabalhadores comissionados, celetistas, contratados e temporários, a eles sendo
dado o mesmo tratamento do servidor efetivo.
A partir de 16/12/1998, a condição definida na Lei no 8.935/94 foi alterada e os
escreventes e demais auxiliares de cartório nomeados após 20/11/1994, além dos
titulares dos serviços notariais, passaram a ser abrangidos pelo RGPS por não
serem servidores públicos titulares de cargo efetivo.
Diante de todo este quadro jurídico-normativo, a questão posta nos autos não se
refere propriamente ao enquadramento do titular da serventia extra-judicial
como segurado obrigatório da Seguridade Social, e, nesta qualidade, seu
contribuinte.
Na realidade, a autuação versa sobre divergências de remunerações pagas,
devidas ou creditadas a segurado empregado vinculado à própria serventia extra-
judicial em relação à qual o contribuinte, Sr. Luiz Inácio Requejo do Amaral, se
manteve como titular interino.
Pois bem. Em face disto, a primeira assertiva que deve ficar clara é que a
responsabilidade pela serventia a que acima aludi, não deixa de ser imputada ao
titular da serventia pela mera condição de ser ele interino. Ao contrário, enquanto
não provido por outro titular, as responsabilidades se mantém na pessoa do
titular substituto.
Em segundo lugar, no caso dos autos, o contribuinte invoca em seu favor o
entendimento adotado na ação de mandado de segurança no 29.192/DF, assim
ementado pelo Supremo Tribunal Federal – STF.....
Realmente, no leading case invocado, o Pretório Excelso entendeu que a condição
de interinidade, isto é, provimento precário e temporário, à margem de concurso
público, o colocaria na condição de um agente estatal, pura e simplesmente, de
forma que a sua remuneração, isto é, do titular interino, se submeta ao limite
máximo do teto de remuneração do servidor público. Todavia, em que pese este
entendimento, a situação dos autos não é esta.
Ao contrário, no caso dos autos, a fiscalização não imputou a percepção de
remuneração ao titular do cartório, na condição de interino, Sr. Luiz Inácio
Requejo do Amaral, mas sim, apurou remunerações pagas, devidas ou creditadas
a funcionário à própria serventia vinculado, na condição de empregado, Sr. Filipe
Requejo Amaral. Os registros constantes dos Livros Caixa (fls. 56/68) são
inequívocos neste sentido, reproduzindo-se por amostragem.....

Nota-se que não somente o Sr. Luiz Filipe Requejo Amaral, mas outras pessoas,
com nítidas relações de parentesco com o Sr. Luiz Inácio Requejo do Amaral,
receberam na condição de "autônomos", valores relativos aos serviços prestados
pela serventia.
Fl. 255
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.792 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721458/2018-13
8
Ainda, os registros do Livro Caixa deixam claro que os valores pagos a
"autônomos", e dentre tais, o Sr. Luiz Filipe Requejo Amaral, foram considerados
após a dedução das diferenças a serem recolhidas pelo titular interino do cartório
em relação à sua remuneração, atendendo-se, destarte, ao entendimento
veiculado na decisão outrora reproduzida do Supremo Tribunal Federal - STF.
Confira-se.....
Veja-se que o lançamento relativo à diferença entre o teto salarial do titular
interino do cartório e o valor recebido é datado de 17/07/2013 (lançamento no
119), enquanto que os pagamentos às demais pessoas físicas com vínculo de
parentesco com o mesmo titular interino é de 30/07/2013 (lançamentos nos 123,
124 e 125), em valores em muito superiores ao próprio teto constitucional
(90,25% do subsídios dos Ministros do Supremo Tribunal Federal - STF).
Assim, o contribuinte pretende incutir a dúvida no julgador administrativo
utilizando-se de argumento que, embora procedente no plano teórico e prático
(limitação da remuneração do titular interino do cartório) em nada, repito e
carrego na tinta, em absolutamente nada tem a ver com a remuneração dos
supostos "autônomos" que lhe prestaram serviço.
A palavra autônomos está grafada nos parágrafos precedentes entre aspas, pois,
como se verá, houve o reconhecimento judicial de que os beneficiados pelo
pagamento e, dentre estes, o Sr. Luiz Filipe Requejo do Amaral, eram efetivos
empregados da serventia, admitidos por contrato quando ainda em vida o seu
genitor, este o efetivo titular do cartório.
Continuando, o contribuinte invoca em seu favor os entendimentos judiciais
exarados, tanto em primeira como em segunda instâncias, nos autos da ação de
reclamatória trabalhista no 0000726-46.2014.5.03.0075. Ora, com a devida vênia,
o contribuinte, ao invés de produzir prova em seu favor, acabou por consolidar o
entendimento até agora aqui alinhavado.
A referida ação trabalhista foi movida pelo Sr. Luiz Filipe Requejo do Amaral em
face do Sr. Luiz Inácio Requejo do Amaral e também do Estado de Minas Gerais.
À falta da petição inicial, sirvo-me do relatório elaborado por Sua Excelência, o
Juiz do Trabalho....
Ora em um primeiro momento, já se pode reconhecer que os lançamentos
constantes do Livro Caixa escondem uma realidade bastante diversa, ao tratar o
Sr. Luiz Filipe Requejo do Amaral como um "autônomo", desconsiderando a real
existência de um contrato de trabalho entre ele e a serventia extra-judicial,
conforme trecho acima destacado do relatório da sentença, que, frise-se, não
constitui questão passível de decisão nos autos da ação judicial trabalhista, tendo-
se, portanto como preclusa e confessa.
Continuando, analisando os vários argumentos apresentados no que toca à
legitimidade do Estado de Minas Gerais como legitimado passivo ad causam,
assim decidiu o Magistrado Trabalhista....
Fl. 256
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.792 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721458/2018-13
9
Assim, especificamente no que tange aos efeitos da decisão do Supremo Tribunal
Federal - STF na ação de mandado de segurança no 29.192, o Magistrado da
Justiça Especializada, acolhendo entendimento do Magistrado da Justiça Estadual,
entendeu como cabível a atuação legítima do Estado de Minas Gerais, única e
exclusivamente, em relação ao contexto remuneratório do titular interino do
cartório, Sr. Luiz Inácio Requejo do Amaral.
A seguir, trata a lide posta à sua cognição que nada tem a ver com a remuneração
do titular interino do cartório, mas de uma pessoa diversa deste, que lhe prestou
serviços, justamente, o Sr. Luiz Filipe Requejo do Amaral, irmão do Sr. Luiz Inácio
Requejo do Amaral. Transcreve-se.....
Portanto, ainda que o presente processo não conte com trânsito em julgado, vez
que pende a apreciação pelo Tribunal Superior do Trabalho – TST do recurso de
revista interposto pelo Estado de Minas Gerais, formo minha convicção no sentido
de se manter o lançamento uma vez que:
a) é inequívoco o pagamento de remuneração ao Sr. Luiz Filipe Requejo do
Amaral, conforme lançamentos do Livro Caixa;
b) a hipótese jurídica controvertida na ação de Mandado de Segurança no 29.129,
julgada pelo Supremo Tribunal Federal - STF, não se aplica ao caso dos segurados
empregados vinculados ao titular interino do cartório; e,
c) o Sr. Luiz Filipe Requejo do Amaral, na condição de empregado da serventia
extrajudicial, é considerado segurado obrigatório vinculado ao Regime Geral de
Previdência Social – RGPS, na qualidade de empregado, conforme o artigo 40 da
Lei no 8.935/94, artigo 12, inciso I, alínea "a" da Lei no 8.212/91, artigo 2o. da
Portaria MPAS no 2.701/95, artigo 9o., inciso XXV, da Instrução Normativa SRP no
03/2005, e artigo 9o., inciso XXV da Instrução Normativa RFB no 971/2009, in
verbis.....
Em vista do exposto, voto no sentido de se conhecer da impugnação apresentada
e no mérito julgá-la improcedente, mantendo integralmente o crédito tributário
constituído pelo Auto de Infração.
É como voto.

Em sede de Recurso Voluntário, a contribuinte pleiteia a procedência do recurso,
garantindo ampla defesa e contraditório, efeito suspensivo da decisão, e nulidade do lançamento.
Eis o relatório.

VOTO
Fl. 257
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2003-006.792 – 2a SEÇÃO/3a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721458/2018-13
10
Conselheira Fernanda Melo Leal – Relatora
O recurso voluntário, ao meu juízo, não deve ser considerado como tempestivo.
Quanto à alegação de tempestividade, o contribuinte alega que deve ser
considerado tempestivo tendo em vista que a contagem deve ser de trinta dias ÚTEIS.
O recurso foi protocolizado em 24/01/2019.
À efls 212, fica evidente que o conhecimento do acórdão de impugnação, exarado
pela DRJ, deu-se em 10 de dezembro de 2018. No entanto, o recurso só foi protocolado em 22 de
janeiro de 2019 (vide efls 214).
Assim, a despeito das alegações do recorrente no sentido de que a contagem
deveria ser considerando 30 dias uteis, não prospera o seu pleito. De acordo com DECRETO No
70.235, DE 6 DE MARÇO DE 1972, art 33....
Art. 33. Da decisão caberá recurso voluntário, total ou parcial, com efeito
suspensivo, dentro dos trinta dias seguintes à ciência da decisão.
Sendo assim, entendo que deve ser parcialmente conhecido o recurso, apenas em
relação à alegação de tempestividade, e no mérito, negar-lhe provimento.
É como voto.
 CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, conhecendo apenas
a alegação de tempestividade, e negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Fernanda Melo Leal – Relator

Fl. 258
DF CARF MF
Original